Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO COM CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato de assessoria jurídica mensal.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento integral da mensalidade referente aos serviços prestados em novembro de 2024 e ao pagamento proporcional dos serviços prestados em dezembro de 2024, limitados a 13 dias.
3. A apelante sustenta que a rescisão contratual, comunicada em 29/11/2024, projetou a vigência do contrato por 30 dias, sendo devida a remuneração integral de dezembro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de aviso prévio assegura o pagamento integral dos honorários durante todo o período projetado; e (ii) saber se houve efetiva prestação de serviços no período integral de dezembro de 2024 apta a justificar a cobrança integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato previa rescisão mediante aviso prévio de 30 dias, o que, em regra, mantém as obrigações das partes durante esse período, à luz da boa-fé objetiva (CC, art. 422).
6. Contudo, as provas demonstram que a prestação dos serviços foi interrompida antes do término do prazo contratual, limitando-se até 13/12/2024, com posterior atuação restrita à renúncia de mandatos.
7. A apelante não comprovou a efetiva prestação de serviços advocatícios no restante do período, ônus que lhe incumbia.
8. Aplica-se a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), afastando a exigibilidade de remuneração por serviços não demonstrados.
9. A atuação relacionada à renúncia de mandato não se confunde com a execução do contrato de assessoria jurídica mensal.
10. Inexistindo prova de prestação integral dos serviços, não há falar em enriquecimento sem causa da apelada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 476; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2084190, Apelação Cível no 0739079-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026, DJe 19.02.2026.